Tribunal: TJDFT
Processo: 0742355-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0742355-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUIZ BEZERRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O marco inicial para verificação da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, consoante disposição literal do inciso I do artigo 112 do Código Penal. 2. In casu, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão executória, porquanto decorrido o lapso temporal superior a 10 (dez) anos e 08 (oito) meses a contar do trânsito em julgado para a acusação, conforme reconheceu o Juízo de origem. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o início do cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória somente se inicia a partir do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes e não somente para a acusação, conforme decidido pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese o assunto estar em discussão no STF, no exame do ARE 848.107/DF, que trata do Tema 788 da sistemática de repercussão geral, não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes. Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, é oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012